Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALTA DE HABILITAÇÃO. MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. CRIMES QUE ATINGEM O MESMO BEM JURÍDICO. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe a absolvição réu por insuficiência de provas, quando comprovado, através de confissão, depoimento de testemunhas e prova pericial, que conduzia veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

2. Aplica-se o princípio da consunção para que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação seja absorvido pelo delito mais grave, de embriaguez ao volante, porquanto praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, devendo a conduta de dirigir sem a devida habilitação ser considerada como circunstância agravante do crime do artigo 306, do Código de Trânsito, nos termos do artigo 298, inciso III, da mesma Lei.

3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.